Tribunal: TJDFT
Processo: 0011172-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011172-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51825620 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$120.869,86, referente aos créditos de ANA CLAUDIA BASTOS, JOAO MARTINS FERREIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 52008542, acostou-se ofício da COORPRE. No ID: 53016424, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. O exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 52008542 e requereu a extinção da execução em relação à RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS. O Distrito Federal postulou a extinção do feito (ID: 53054513). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ANA CLAUDIA BASTOS e JOAO MARTINS FERREIRA (ID: 46996994 e 46996998) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, julgo extinta a execução em relação à RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS, haja vista o pagamento integral da obrigação (ID: 52008542). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 51825620). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador